Tribunal: STF
Processo: RE 1460130
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO



    I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada.



    III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009.



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.